Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-17.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DAS PARTES. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÍPLICE IDENTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 475, V, DO CPC. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITO NA APELAÇÃO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuidade em razão da ocorrência da preclusão logica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, os autores praticaram conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício. (Acórdão n.1019462, 20161610037064APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 299/317).
2. O CPC adota teoria da tríplice identidade, em seu art. 337, § 4o, razão pela qual identifica a existência de coisa julgada na reprodução de ação idêntica, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
3. Conforme sólido entendimento doutrinário (Marinoni, Arenhart e Mitidiero), afigurando-se o critério da tripla identidade, em uma exegese restritiva, incapaz de solucionar todas as contendas que exponham eventuais conflitos entre pronunciamentos judiciais diferentes, pode-se adotar, para análise do instituto, a teoria da identidade da relação jurídica, por meio da qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, em que pese existirem diferenças em relação a alguns elementos.
4. No caso, a parte autora ajuizou, inicialmente, ação de reintegração de posse. O pedido foi julgado improcedente, com respectiva sentença transitada em julgado em 24/9/2021.
5. Posteriormente, em 26/7/2022, os autores, contra a mesma parte ré (pessoa física), ajuizaram ação denominada “ação de execução para entrega de coisa imissão de posse”.
6. Malgrado a parte autora indique se tratar de ação de imissão na posse, a própria alude na sua petição inicial que está em discussão a posse, e não a propriedade, pautada no art. 1.228 do Código Civil. Inclusive, o mencionado dispositivo sequer é mencionado na petição inicial. Dito de outra forma, a presente demanda não ostenta natureza petitória. Aliás, trata-se de imóvel público e, nessa medida, não há falar em propriedade entre os particulares, mas, sim, em mera detenção.
7. A par de tal quadro, ainda que o pedido da presente “ação de execução para entrega de coisa imissão de posse” não seja literalmente idêntico ao da ação de reintegração de posse, mormente por existir pedido de pagamento de aluguel, verifica-se óbice da coisa julgada, porquanto a questão debatida nos autos é a mesma, ainda que alguns elementos identificadores da ação sejam distintos.
8. Com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de reintegração de posse, evidencia-se que o instituto da coisa julgada obsta que as partes renovem as mesmas situações jurídicas à apreciação do Poder Judiciário de forma infindável, em afronta à segurança jurídica e retardando a prestação jurisdicional, nos termos do art. 502 do CPC. Assim, escorreita a sentença proferida na presente ação de imissão na posse, que reconheceu a coisa julgada, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.
9. Recurso conhecido e desprovido.